Tribunal: TJDFT
Processo: 0730463-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730463-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO JOSE DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo José da Silva contra decisão proferida em sede de ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, assim vazada: Cuida-se de ação de conhecimento movida por LEONARDO JOSE DA SILVA em desfavor de RÉU: G44 BRASIL SCP e outros, por meio da qual o requerente postula a restituição da quantia de R$ 11.160,00. Paralelamente, postulou a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, neste juízo sumário de cognição, inexistem elementos contundentes que evidenciem o descumprimento dos contratos entabulado com o primeiro réu, revelando-se imprescindível a dilação probatória, com a devida instrução processual, sem prejuízo do contraditório, mormente considerando que parte autora não comprovou o efetivo pagamento ao réu da quantia postulada, apesar deste Juízo ter oportunizado à parte a juntada do documento ID 59199797, de forma integral. Ademais, assevero que a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida extrema, tendo em vista que vulnera o direito à inviolabilidade dos dados pessoais, previsto constitucionalmente, devendo ser deferida apenas nos casos em que se mostrar imprescindível e baseada em elementos contundentes, o que não é o caso dos autos. Por fim, registro que se revela necessária a devida instrução processual para, se o caso, seja reconhecido o grupo econômico entre as rés. Assim, inexistindo neste momento elementos de convicção passíveis de demonstrar a verossimilhança do direito dos autores, mostra-se descabido o deferimento dos pleitos de urgência. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. (ID 68248945 – autos de origem, grifos no original) Em suas razões, sustenta que firmou contrato com a agravada G44 Brasil SCP, tendo investido o montante de R$ 10.000,00, sob a promessa que lhe seria restituído percentual entre 6% a 7% deste valor mensalmente. Alega que a empresa em questão teria afirmado que a fonte de custeio seria os dividendos advindos do Grupo Empresarial que conta com as empresas: G44 Brasil Scp, Inoex Mineração Ltda E G44 Mineração Ltda, também arroladas como rés na ação principal. Menciona que os depósitos referentes aos lucros advindos do investimento eram realizados diariamente na conta do agravante, contudo, em 25/10/2019, a agravada G44 Brasil SCP noticiou aos “sócios participantes” ter promovido o distrato unilateral de todos os contratos e que estes deveriam cadastrar, no site da empresa, uma conta bancária para a devolução dos valores investidos, a serem restituídos no prazo de 90 dias, o que foi descumprido. Salienta que o valor a ser restituído ao agravante é de R$ 11.160,00 e que o pleito de tutela de urgência se volta à constrição deste valor, já que as requeridas iniciaram a dilapidação do seu patrimônio ou tentam escondê-lo para não pagar seus credores. Argumenta ter colacionado aos autos todos os documentos comprobatórios da relação contratual, além da existência de inúmeras reportagens e investigações sobre o modus operandi do grupo econômico fraudulento, o qual causou prejuízos a inúmeros consumidores. Assevera que, ao contrário do que consta na decisão agravada, não lhe foi dada a oportunidade de juntar a cópia integral do comprovante de transferência do valor investido de R$ 10.000,00 para a conta bancária da primeira agravada. Destaca que, por problemas na operação do scanner foi apresentado, juntamente à inicial, apenas parte desse documento (ID 59199797). Desse modo, acosta o comprovante na presente oportunidade. Acrescenta que, em casos similares, tem sido concedida a tutela de urgência para bloqueio dos valores locupletados pelas agravadas Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes pleiteados em primeiro grau, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 18775332 e ID 18775333). É o relatório. DECIDO. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Na hipótese, nota-se que o agravante menciona que, por problemas na operação do scanner, foi apresentado, juntamente à inicial, apenas parte do comprovante de transferência do valor investido de R$ 10.000,00 para a conta bancária da primeira agravada (ID 59199797). Desse modo, acosta o comprovante na presente oportunidade. Ocorre que, não submetido o documento referido à análise do d. Juízo a quo, mostra-se inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade quanto ao ponto aludido. Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, ora agravada, senão, vejamos. Conforme bem pontou o magistrado a quo, o agravante não comprovou o pagamento à primeira agravada do valor que afirma ter investido (R$ 10.000,00). Note-se que o documento de transferência bancária sob o ID 59199797, destinado a este intento, não foi colacionado na íntegra, não podendo, assim, ser admitido. Impende realçar, ademais, que, ao contrário do que afirma o agravante, o magistrado a quo concedeu a oportunidade de apresentação da cópia integral do documento em referência, conforme decisão de ID 59210104, comando este não atendido pela parte autora. Outrossim, os documentos de ID’s 59199797 e 59199799 não demonstram a transferência alegada. Quanto ao primeiro documento, este sequer indica o nome do agravante e a confirmação da retenção do valor pela primeira agravada. O segundo documento, por sua vez, além de não estar totalmente legível, não confirma o depósito do aludido valor, apenas destaca a necessidade de que a parte “Leia atentamente as condições do termo de adesão”, sem confirmar ter havido a adesão ao pacote denominado “Sprint 400”. Ademais, a alegação de ajuizamento de ações referentes a contratos semelhantes e de notícias veiculadas pela imprensa acerca de possíveis irregularidades em contratos de investimentos não são suficientes à concessão da medida de urgência ora pugnada. Percebe-se, pois, que a questão deve ser apreciada num juízo de cognição exauriente, após o estabelecimento do contraditório nos autos da ação originária. Enfim, a tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria, como visto, exige instrução probatória para a correta elucidação dos fatos. Por oportuno, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS RÉS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. 2. A alegação de dilapidação do patrimônio das empresas demandadas a partir da citação, sem qualquer indício de verossimilhança ou embasamento probatório, caracteriza argumento genérico e incapaz de justificar a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189382, 07063659620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa linha, imperioso o indeferimento da medida requerida pelo agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Às agravadas, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora